Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751728-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE SOARES NEVES AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA NEVES, devidamente representado por LUIZ HENRIQUE SOARES NEVES, contra a decisão ID 178669136, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material n. 0703188-52.2023.8.07.0011, movido em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem saneou e organizou o feito, além de fixar o ponto controvertido, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora busca o custeio de atendimento na modalidade de home care, pelo tempo que for necessário e de acordo com as determinações médicas dos profissionais que a atendem. A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo, conforme ID 165106054. Citada, a parte requerida UNIMED SEGUROS SAUDE S.A apresentou contestação no ID 167694602. Pugnou, preliminarmente, pela correção do polo passivo a fim de que conste UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. No mérito, defende a ausência de elegibilidade da autora para o tratamento homecare. A requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED ofereceu contestação ao ID 168292922. Alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de que quem deve constar no polo passivo é a Unimed Seguros. No mérito, defendeu a improcedência da ação. Réplica oferecida ao ID 170072633. Instada a especificar provas, a parte requerida pleiteou a prova pericial cujo objetivo é elucidar se o tratamento é efetivamente devido, se os procedimentos requeridos possuem cobertura obrigatória, e se existem outros procedimentos e/ou tratamentos que possuem cobertura, capazes de atender a parte autora. É o relatório. Passo a sanear e organizar o feito. Da ilegitimidade passiva Defende a parte Ré que deve ser excluída do polo passivo da ação ao argumento de que as cooperativas da Unimed são totalmente independentes, e que o contrato com a autor não foi com ela firmado. Sem razão, contudo. As regras do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis aos autos, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional. Nesses casos, a conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. Assim, à luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva de ambas as Rés. Ponto controvertido Superadas as preliminares, fixo como pontos controvertidos: I) A necessidade do tratamento na modalidade Home care, nos moldes e extensão indicados pelo profissional que assiste à parte autora em especial se é caso de internação domiciliar ou apenas atendimento e a quantidade de horas diárias necessárias a serem fornecidas pela operadora; II) A previsão de cobertura do tratamento vindicado nos normativos da ANS e no contrato do plano de saúde. É certo que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova documental já coligida aos autos. Paralelamente, entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica da requerente em face da parte requerida. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com apoio naquele dispositivo para atribuir à parte REQUERIDA o ônus de provar os pontos controvertidos. Por se tratar de questão eminentemente técnica, a realização da perícia contribuirá para o escorreito julgamento da lide. Nesse sentido, autorizo a produção de prova pericial pleiteada pela parte requerida e nomeio a perita do Juízo, Dra. ANA CAROLINA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA, CPF n. 722.675.691-91, e-mail aninhaccfp@gmail.com, telefone: (61) 99222-8654. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso ou ratifiquem os já apresentados. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pela parte requerida. Vindo aos autos a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito, no prazo de 05 dias, preferencialmente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de desistência da prova. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias úteis a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Com esteio no art. 465, §4o, do CPC, expeça-se alvará em favor do perito, no importe equivalente a 50% dos honorários depositados nestes autos, assim que entregue o laudo, devendo o restante ser levantado após eventuais esclarecimentos. (ID origem 178669136). Nas razões recursais o agravante sustenta que houve preclusão lógica da possibilidade da agravada requerer a prova pericial determinada pelo Juízo de origem, visto que quando intimada para especificar as provas pretendidas, nada requereu (ID origem 171616533), solicitando a realização de perícia de forma posterior e supostamente intempestiva (ID origem 175158415). O recorrente se manifesta, ainda, reiterando o pedido de tutela de urgência quanto ao fornecimento do Home Care. De início, insta destacar, quanto ao novo requerimento de antecipação de tutela para concessão do Home Care, que o referido pedido não foi encaminhado nem apreciado pelo Juízo de 1o Grau. Portanto, em razão da ausência de avaliação acerca do tema descrito anteriormente, pelo Juízo de 1o Grau, o pedido se mostra incabível nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, impende destacar que a decisão de saneamento e organização do processo em princípio não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, que elucida o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Nesse aspecto, saliento que nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Diante desse contexto, pela possível ocorrência de supressão de instância; ausência de previsão legal de cabimento do recurso e em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal em relação ao pedido de antecipação de tutela para concessão do Home Care e também quanto ao cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Decorrido o prazo fixado, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator